Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700102-38.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os herdeiros agravam (id 67634209) do capítulo da decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (id 67634218) que considerou como adiantamento de herança aos dois primeiros a doação da Casa 15 do Conj, 2, sito na QR 833, Samambaia, e atribuiu à inventariante a apresentação de três avaliações dos imóveis situados em Mineiros/GO e João Pinheiro/MG, sob pena de remoção do encargo. Alegam que a doação feita pelo de cujus no processo de divórcio não pode ser reputada adiantamento da legítima aos filhos do casal, sobretudo porque L. F. D. A. M. D. C. sequer tinha nascido, embora já concebido. Afirmam que, por desconhecimento da mãe, a doação não foi levada a registro, devendo ser aplicado o STJ 84, por analogia. Argumentam que a doação foi feita em 2009, muito antes do falecimento do doador, em 2021. Sustentam que os imóveis objeto do inventário - urbanos e rural -, devem ser avaliados por Oficial de Justiça, porquanto a inventariante, em suas primeiras declarações, informou valores inferiores aos de mercado. Requerem a antecipação da tutela recursal, para excluir o imóvel situado na Samambaia da colação, bem assim que a avaliação dos imóveis seja feita por Oficial de Justiça. 2. Não vislumbro o fumus boni juris. A doação de ascendentes a descendentes configura adiantamento da legítima, sendo necessária trazê-la à colação (CCB 544 e 2.002). Atente-se ao precedente do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEVER DE COLAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. LIMITES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Para efeito de cumprimento do dever de colação, é irrelevante o fato de o herdeiro ter nascido antes ou após a doação, de todos os bens imóveis, feita pelo autor da herança e sua esposa aos filhos e respectivos cônjuges. O que deve prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no tempo de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à colação, a fim de igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro necessário (arts. 2.002, parágrafo único, e 2.003 do CC/2002)" (REsp 1298864/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). 2. O dever de colacionar os imóveis recebidos por doação não importa em violação da coisa julgada formada em anterior ação de desquite, na qual se convencionou a transmissão gratuita da propriedade dos bens. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 961.404, julgado em 2018). Quanto à avalição dos imóveis, a inventariante ainda não a apresentou, limitando-se a mera estimativa quando das primeiras declarações. Apresentada a avaliação pela inventariante, os agravantes poderão manifestar-se a respeito. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 08/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator